Tribunal: TJES
Processo: 5018432-46.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018432-46.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE MARIA DE ARAUJO

COATOR: JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5018432-46.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOSÉ MARIA DE ARAUJO

Advogados do(a) PACIENTE: CAMILA BARRETO CASTELLINI - ES31158, LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES32290, MARIAH SARTORIO JUSTI - ES26136, RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de José Maria de Araújo, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, em razão da decretação de sua prisão preventiva nos autos de ação penal em que se imputa ao paciente a prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, e no art. 15 da Lei nº 10.826/2003.

O impetrante sustenta (i) a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, diante da inexistência de elementos probatórios mínimos que indiquem a participação do paciente no delito; e (ii) a existência de constrangimento ilegal em razão do prolongado tempo de prisão preventiva, sem início da audiência de instrução e julgamento.

Requer o trancamento da ação penal por ausência de justa causa e, subsidiariamente, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício por excesso de prazo na prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação penal deve ser trancada por ausência de justa causa, em razão da alegada inexistência de provas suficientes para sustentar a imputação; e (ii) verificar se há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente, caracterizando constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento da ação penal via habeas corpus tem caráter excepcional e somente é admitido quando demonstrada, de forma evidente, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa por falta de indícios mínimos de autoria e materialidade, a presença de causa extintiva da punibilidade ou a inépcia da denúncia.

A denúncia descreve de forma clara a conduta imputada ao paciente, indicando elementos de prova que apontam sua possível atuação como mandante do crime, no contexto de disputa territorial do tráfico de drogas, o que afasta a alegação de ausência de justa causa.

O habeas corpus não é a via adequada para análise aprofundada de provas, sendo necessária a instrução criminal para eventual esclarecimento sobre a autoria do delito.

Quanto ao alegado excesso de prazo, a aferição da razoabilidade temporal deve considerar a complexidade do feito, o número de réus e a atuação do Estado-Juiz, não sendo suficiente a mera soma aritmética dos prazos processuais.

No caso concreto, a ação penal envolve múltiplos réus e a tramitação do processo indica regularidade, com audiência de instrução e julgamento já designada para data próxima, afastando a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O trancamento da ação penal por habeas corpus exige prova inequívoca da atipicidade da conduta, da inexistência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, da presença de causa extintiva da punibilidade ou da manifesta inépcia da denúncia.

O exame aprofundado das provas sobre a autoria delitiva deve ocorrer na fase instrutória, não sendo cabível sua análise na via estreita do habeas corpus.

O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser avaliado à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, o número de réus e a atuação do Poder Judiciário, não bastando a simples soma dos prazos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 223943 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29.05.2023; STJ, AgRg no HC 676.342/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 26.08.2024; STJ, AgRg no RHC 194.775/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 24.06.2024; TJES, HC 5016564-33.2024.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Substituta Adriana Costa de Oliveira, j. 25.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5018432-46.2024.8.08.0000

PACIENTE: JOSÉ MARIA DE ARAUJO

Advogados do(a) PACIENTE: CAMILA BARRETO CASTELLINI - ES31158, LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES32290, MARIAH SARTORIO JUSTI - ES26136, RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

Conforme relatado,

trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

JOSÉ MARIA DE ARAUJO

em face de ato supostamente coator praticado pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA, nos autos do Processo tombado sob

nº 0002494-31.2022.8.08.0012, em razão de ter sido decretada sua prisão, pela suposta prática dos

crimes

previstos

no

art. 121, § 2º, I

e IV, do Código Penal, e

art. 15,

da Lei nº 10.826/2003
.

Nas razões de impetração (id. 11112076), o impetrante sustenta, em síntese,(i) ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, apontando que as provas coligidas nos autos não demonstram o envolvimento direto ou indireto do paciente com o delito; (ii) inexistência de elementos probatórios mínimos que indiquem a ordem ou a participação do paciente no crime em questão; (iii) constrangimento ilegal em razão do prolongado tempo de prisão preventiva, sem o início da audiência de instrução e julgamento, já transcorrido mais de um ano.

Assim, ao final, pretende o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, e, subsidiariamente, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.

Informações prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 11580926).

Parecer ministerial pela denegação da ordem (Id. 11664234).

Passo à análise da impetração.

Em relação ao pedido de
trancamento parcial da Ação Penal
, relembra-se que tal medida, por meio de
habeas corpus,
tem

caráter excepcional
, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
.

Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STF, HC 223943 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, julgado em 29/05/2023; AgRg no HC n. 643.802/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Assim, “
o trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade, da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade
” (RHC n. 142.803/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.).

Deste modo,
para ocorrer o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, como pretende a defesa, deve
transparecer dos autos, de forma inequívoca
, a inocência do acusado.
Isso ocorre porque a fase de recebimento da denúncia prescinde de um exame percuciente sobre o acervo probatório.

Na hipótese vertente, não há como aferir, de plano, que a conduta do paciente seria atípica ou se inequívoca sua inocência.

A defesa
argument
a
que
não há provas que o vinculem diretamente ao homicídio
, apenas especulações baseadas em seu suposto domínio do tráfico na região.

Aponta que n
enhuma testemunha relatou ter recebido
ordens diretas
de José Maria para cometer o crime,
identificando apenas os executores do crime.

Assim, aduz que a
única justificativa para a denúncia é o
histórico criminal
do paciente e seu suposto
domínio do tráfico
, sem elementos concretos.

A fim de corroborar suas alegações, os impetrantes instruíram a inicial com cópia da denúncia (ID 11112077), dos depoimentos de três testemunhas preservadas, de Greiziele Pereira (ID 1112078 a 11112081), interrogatório de Edgar Gonçalves, Venicio Pereira da Silva Santos e Deiverson de Araújo Oliveira (ID 1112082 A 11112084), bem como de algumas decisões.

Posteriormente, juntaram cópia do Relatório do Inquérito e do depoimento de um dos policiais civis responsáveis pela investigação (ID 12396049 e 12396050).

Todavia, destaco que não foi juntada cópia integral da Ação Penal, em especial, da íntegra do inquérito policial.

A respeito dos fatos objeto da ação penal, emerge d
o relato d
a denúncia (id. 10978230) que, no dia 07 de março de 2022, os corréus Carlos Eduardo, Deiverson, Edgar e Venício, a mando do ora paciente José Maria, teriam arrombado a porta da residência da vítima Fabrício Meireles Pereira, localizada na rua 20 de Julho, no Bairro Graúna, em Cariacica, e efetuaram mais de 30 (trinta) disparos, causando sua morte. Paralelamente, outro grupo invadiu uma casa vizinha, também em busca da vítima, e, em via pública, efetuaram outros disparos, para fins de intimidação.

A motivação do homicídio estaria ligada a disputas por controle de pontos de venda de drogas entre facções locais.

Além de descrever o modo de execução do crime, a denúncia aponta que o homicídio foi praticado por motivo torpe, vinculado à disputa do tráfico de entorpecentes, e com recurso que dificultou a defesa da vítima, dado o ataque surpresa e a superioridade numérica dos agressores.

Narra-se, ainda, que as provas indiciárias apontaram José Maria como mandante do crime, o qual teria agido com domínio sobre os executores e controle sobre as ações realizadas, eis que aqueles integravam grupo criminoso e eram a ele subordinados.

Há nos autos elementos de prova que indicam a autoria delitiva atribuída ao paciente, apontado como líder de uma organização criminosa na região de Santa Rosa, Cariacica/ES. A investigação coligiu indícios de que a morte da vítima foi praticada sob o comando do paciente, cujo envolvimento está ligado a disputas decorrentes do controle de pontos de venda de drogas na região,
reforçando a hipótese de
mandante com poder hierárquico
.

Tal circunstância evidencia a plausibilidade da imputação, afastando, nesta etapa processual, a alegação de ausência de justa causa para a persecução penal.

Com efeito, a ação penal deflagrada é de alta complexidade, envolvendo inúmeros réus e, consequentemente, provas e incidentes processuais.

É
importante salientar que, conforme pacificado pelo STJ,
em situações excepcionais
, admite-se o uso de depoimentos indiretos, especialmente aqueles prestados por policiais que participaram das investigações, desde que as circunstâncias demonstrem a dificuldade ou o temor de testemunhas em comparecer a juízo. Tal entendimento foi reforçado no julgamento do AgRg no HC 676.342/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/08/2024, DJe 28/08/2024.

Pelo exposto,

reputo
que a Denúncia preenche os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, e
descreve com clareza a conduta nuclear da imputação
dentro das hipóteses de incidência dos crimes de homicídio e de disparo de arma de fogo, de modo que eventual não comprovação dos fatos é
matéria que se confunde com o mérito.

Assim, entendo que a inicial acusatória expôs de forma compreensível todos os requisitos exigidos, tendo sido coerente a exposição dos fatos, permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa
(art. 5º, LIV e LV, da CF/88).

Desse modo, não há que se falar em trancamento da ação penal por ausência de justa causa, uma vez que presentes na denúncia a tipicidade, punibilidade e viabilidade, garantindo suporte probatório mínimo a indicar materialidade e indícios razoáveis de autoria.

Além disso, destaco que
este eg. Tribunal
de Justiça estadual já decidiu
que
“
Não cabe, na via estreita do Habeas Corpus, a análise aprofundada das provas para questionar a autoria e a materialidade, uma vez que essa análise deve ser realizada na fase de cognição exauriente”

(TJES, HC 5016564-33.2024.8.08.0000. 2ª Câmara Criminal. Rel.ª Des.ª Substituta Adriana Costa de Oliveira. Julgado em 25/11/2024).

Por fim, deve-se privilegiar o princípio da confiança do Juízo da causa, ou seja, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança os contornos fáticos que balizaram a deflagração da ação penal.

Embora a defesa tenha sustentado na petição ID 11230749 que não suscitou ilegalidade da custódia por excesso de prazo, verifico que, em sua inicial, apontou que 'o cárcere perdura, na presente data, há mais de um ano e um mês, sem que sequer tenha sido iniciada a audiência inaugural de instrução e julgamento'. Assim, entendo prudente apreciar a questão como
pedido subsidiário de excesso de prazo.

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

Aliás, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No presente caso, verifico que a denúncia foi oferecida em julho de 2022, sendo, em seguida, proferida decisão recebendo-a e decretando a prisão preventiva (id. 11112085).

Nas cópias dos autos que instruem o
writ,
não é possível extrair outras informações a respeito da tramitação do feito, nem quando foi cumprido o mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente.

Consta, apenas, a Decisão de id. 11112086, proferida em novembro de 2024, que analisou as defesas prévias apresentadas pelas defesas, rejeitando as preliminares suscitadas e designando Audiência de Instrução e julgamento para data próxima, em 10 de fevereiro de 2025.

Portanto, pela situação atual, em especial, considerando que foi oferecida denúncia em face de cinco réus, indicando possível complexidade do feito, e que há Audiência designada para data próxima, não é possível falar em manifesto constrangimento ilegal, por excesso de prazo.

Arrimado

nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)